Tribunal: STF
Processo: RE 1354210
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. Alegação de inexistência de fundamentação. Preliminar que não convence, pois o magistrado, ao proferir a sentença, analisou os fatos conforme exposto. Sentença que atende aos requisitos dos artigos 5º e 93, IX, da CF. Matéria que se confunde com o mérito e será reanalisada, em sede recursal, suprindo eventuais vícios. Preliminar afastada. 



    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Cobrança de contribuição de iluminação pública instituída pela Municipalidade de Rio Claro. Determinação de cobrança do tributo junto à fatura de consumo de energia, emitida pela concessionária. Cobrança da contribuição que deve ser desvinculada da fatura mensal, devendo ser identificada em código de barra separado. Cobrança conjunta que está a desrespeitar o art. 39, I, do CDC. Necessidade de expressa autorização do consumidor para a cobrança de forma conjunta. Ausente outorga do cliente. Abusividade configurada. Sentença que não merece reparos Recursos improvidos. 



    MULTA DIÁRIA. LIMITE ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL E NÃO MERECE MAJORAÇÃO. Valor da multa que se mostra adequado ao fim a que se destina e não comporta alteração.



    Recurso do Município de Rio Claro/SP



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que a contribuição de iluminação pública deve ser cobrada na mesma fatura da conta de energia elétrica.



    Recurso de Elektro Eletricidade e Serviço S/A 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149-A da CF/1988. Sustenta, em essência, que “o legislador constitucional, ao criar o art. 149-A da Constituição Federal, buscou facilitar o recolhimento da Contribuição de Iluminação Pública, autorizando a celebração de convênios entre os Municípios e/ou Distrito Federal, e as prestadoras de serviço de energia elétrica, para que, então, tais empresas passassem a recolher o referido tributo, por meio da fatura de consumo de energia elétrica”.



    As pretensões recursais merecem prosperar. Com efeito, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da possibilidade da cobrança da COSIP na mesma fatura da energia elétrica. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.262.054-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Seguem na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: SL 1.365/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 886.753/DF, sob a minha relatoria; RE 1.283.695/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários, a fim de assegurar a cobrança da contribuição na mesma fatura da energia elétrica. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



                 Brasília, 23 de novembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator